Tribunal: TJDFT
Processo: 0741075-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741075-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DROGARIA TM LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator